Tribunal: STF
Processo: RE 1523765
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário. Legitimidade passiva da União. Matrícula em Instituição de Ensino Superior via SISU. Certificado de conclusão de curso. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede extraordinária. Súmula nº 279 do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu sua legitimidade passiva em ação de estudante para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN) e garantia de matrícula no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma mantida pelo Ministério da Educação.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que, “nos termos em que foi proposta inicialmente, estende o seu pedido para garantir vaga para a qual a requerente foi contemplada na chamada regular do Processo Seletivo 2022.1 realizado por meio do SISU, bem como para que a União, por meio do Ministério da Educação, impossibilite a disponibilização da vaga nas fases seguintes do processo seletivo, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, pois o SISU - Sistema de Seleção Unificada é plataforma desenvolvida e mantida pelo MEC”, e que “o cumprimento da grade disciplinar do curso técnico realizado de forma integrada com o ensino médio autoriza o estudante a obter o certificado de conclusão do curso, embora não o autorize a obter o certificado para exercício profissional”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para determinar: a) ao IFRN emitir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio em favor da autora; b) à UERN efetive a matrícula em favor da autora no curso de Pedagogia, conferindo à demandante pleno acesso às aulas para o curso em que foi aprovada; e c) à União considerar preenchida a vaga para a qual a requerente foi contemplada na chamada regular do Processo Seletivo 2022.1 realizado por meio do SISU, impedindo-se a disponibilização da vaga nas fases seguintes do processo seletivo”. A 3ª Turma do TRF da 5ª Região manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da União na ação, considerando o vínculo da vaga com a plataforma Sisu, gerida pelo Ministério da Educação, e (ii) determinar a viabilidade de reexame do quadro fático-probatório em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem destaca que a plataforma Sisu, utilizada para ingresso no ensino superior, configura-se como programa mantido pelo Ministério da Educação, justificando a legitimidade da União no polo passivo.



    6. Rever o entendimento do Colegiado a quo demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Leis nacionais nº 9.394, de 1996, e nº 9.784, de 1999. 



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO. ALUNO QUE CUMPRIU A GRADE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SISU PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo IFRN e ela União Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar: (a) ao IFRN a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio em favor da autora; (b) à UERN que efetive a matrícula em favor da autora no curso de Pedagogia, conferindo à demandante pleno acesso às aulas para o curso em que foi aprovada; e (c) à União considerar preenchida a vaga para a qual a requerente foi contemplada na chamada regular do Processo Seletivo 2022.1 realizado por meio do SISU, impedindo-se a disponibilização da vaga nas fases seguintes do processo seletivo. 



    2. A demanda, nos termos em que foi proposta inicialmente, estende o seu pedido para garantir vaga para a qual a requerente foi contemplada na chamada regular do Processo Seletivo 2022.1 realizado por meio do SISU, bem como para que a União, por meio do Ministério da Educação, impossibilite a disponibilização da vaga nas fases seguintes do processo seletivo, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, pois o SISU - Sistema de Seleção Unificada é plataforma desenvolvida e mantida pelo MEC (TRF5. PROCESSO Nº: 0801124-60.2017.4.05.8100/APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal LEONARDO COUTINHO, TERCEIRA TURMA, DJ: 25/07/2019). 



    3. A autora, aluna do 4º ano do Curso Técnico de Nível Médio em Mecânica, na forma Integrada, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, aprovada no Processo Seletivo 2022.1 do SISU para o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, ajuizou ação de rito comum em face da União, do IFRN e da UERN, buscando tutela de urgência para que seja determinado: (a) ao IFRN, que expeça o certificado de conclusão do ensino médio, no prazo de 24 horas; (b) caso não haja possibilidade de emissão do certificado em tempo hábil, que a UERN efetue a matrícula e lhe garanta o acesso às aulas a partir do semestre 2022.1; (c) que a UNIÃO realize a reserva de vaga da parte autora, deixando de disponibilizá-la aos demais concorrentes nas próximas etapas do processo seletivo realizado por meio do SISU. 



    4. O Juízo de origem julgou procedente a ação, ancorado em precedente do eg. STJ, invocado pela parte autora, o REsp nº 1.783.577 - RN (referente à ação civil pública n° 0800388-46.2016.4.05.8401), no qual restou decidido que ‘deve ser emitido o certificado de conclusão do ensino médio ao estudante que, aprovado nas disciplinas regulares e no vestibular, opta por não obter o certificado profissional, deixando de cursar o estágio profissionalizante’. Registrou, assim, que a autora demonstrara que cursou todas as disciplinas da grade curricular do ensino médio, restando apenas cursar parte das disciplinas da grade do ensino técnico-profissionalizante, e que lograra aprovação no ENEM/SISU, tendo se classificado no 5° lugar para as vagas afirmativas do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 



    5. Por ocasião do julgamento do AGTR 0802758-68.2022.4.05.0000, interposto pelo IFRN contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, decidiu esta egrégia 3ª Turma, na sessão de 23/06/22, que, embora tenha precedentes, inclusive dessa relatoria, em sentido contrário, ‘sendo a matéria infraconstitucional, é de se seguir o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "deve ser emitido o certificado de conclusão do ensino médio ao estudante que, aprovado nas disciplinas regulares e no vestibular, opta por não obter o certificado profissional, deixando de cursar o estágio profissionalizante’, ressaltando que, ‘pela interpretação que se faz do voto proferido pela Min. Regina Helena no AgInt no REsp 1761984/RS, a opção do estudante por não concluir o curso profissionalizante não é condição para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, mas apenas um impedimento à obtenção do certificado de conclusão do curso profissionalizante’. 



    6. Apelações improvidas. Condenação das partes apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual.” (e-doc. 135, p. 6-7).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 164).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 207, “caput”, da Constituição da República.  



    3.1. Argumenta que, “observada a estrutura constitucional e legal do serviço de educação e ensinos superior e médio, com as respectivas competências e atribuições também fixadas pela Constituição Federal de 1988 e demais normas infraconstitucionais, com a informação o órgão técnico, melhor ciente do que os demais agentes do presente processo, há de reconhecer-se que, quanto à vaga em questão, a relação de direito material é entre a parte autora, o IFRN, autarquia/pessoa jurídica distinta da União, e a UERN, também pessoa jurídica distinta. E, visto que tanto o IFRN quanto a UERN têm capacidade jurídica para estar em juízo por si mesmas, sem interveniência da União, o caso é de, declarando a ilegitimidade passiva desta, excluí-la do processo e extingui-lo, em face dela, sem resolução do mérito - CPC, art. 485, VI.” (e-doc. 173, p. 8).  



    3.2. Afirma que “não existe relação de direito material entre a parte autora e a União” (e-doc. 173, p. 8).  



    3.3. Pede o “provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de excluí-la [a recorrente] da lide por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI) ou, se assim não entender esse egrégio Tribunal, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em face da mesma.” (e-doc. 173, p. 19).  



    4. Em contrarrazões a recorrida pede que “não conheça do Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.035 do Código de Processo Civil e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ou, na eventualidade, negue-se provimento, tendo em vista que não há qualquer reparo a ser realizado no acórdão recorrido”(e-doc. 182).  



    5. O recurso foi admitido (e-doc. 188).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.  



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos; da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Leis nacionais nº 12.711, de 2012; nº 9.394, de 1996, e nº 9.784, de 1999, e Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) A demanda, nos termos em que foi proposta inicialmente, estende o seu pedido para garantir vaga para a qual a requerente foi contemplada na chamada regular do Processo Seletivo 2022.1 realizado por meio do SISU, bem como para que a União, por meio do Ministério da Educação, impossibilite a disponibilização da vaga nas fases seguintes do processo seletivo, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, pois o SISU - Sistema de Seleção Unificada é plataforma desenvolvida e mantida pelo MEC (...).



    Passando-se à análise do mérito, a autora, aluna do 4º ano do Curso Técnico de Nível Médio em Mecânica, na forma Integrada, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, aprovada no Processo Seletivo 2022.1 do SISU para o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, ajuizou ação de rito comum em face da União, do IFRN e da UERN, buscando tutela de urgência para que seja determinado: (a) ao IFRN, que expeça o certificado de conclusão do ensino médio, no prazo de 24 horas; (b) caso não haja possibilidade de emissão do certificado em tempo hábil, que a UERN efetue a matrícula e lhe garanta o acesso às aulas a partir do semestre 2022.1; (c) que a UNIÃO realize a reserva de vaga da parte autora, deixando de disponibilizá-la aos demais concorrentes nas próximas etapas do processo seletivo realizado por meio do SISU.



    (...)



    Com efeito, o princípio da razoabilidade preconiza que as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam; sendo assim, o estudante que atende às exigências da grade curricular referente às disciplinas do ensino médio, mas livremente opta por não obter o certificado técnico-profissional, ao não cumprir o estágio profissionalizante, não pode ser punido com a negativa de expedição do certificado de conclusão do segundo ciclo da educação básica. Dessa forma, concluo que o cumprimento da grade disciplinar do curso técnico realizado de forma integrada com o ensino médio autoriza o estudante a obter o certificado de conclusão do curso, embora não o autorize a obter o certificado para exercício profissional.” (e-doc. 135, p. 2; grifos nossos). 



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO.LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024, grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Recolhimento de contribuições previdenciárias em favor da União. Ilegitimidade ad causam do estado do Ceará. 4. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. ARE-RG 748.371 (tema 660). 5. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.489.425-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 29/08/2024, grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.1. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.438.599-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.342.603-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19/10/2021, p. 28/10/2021, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.172.562-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10/05/2019, p. 30/05/2019, grifos nossos).  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se  



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator